Tribunal: TJPA
Processo: 0005422-35.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005422-35.2020.8.14.0051

APELANTE: ELIAZAF BATISTA PEREIRA, JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA LASTREADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA COM BASE NA NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA e ELIAZAF BATISTA PEREIRA contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O primeiro apelante requer absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, enquanto o segundo pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução (2/3) da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 ao apelante ELIAZAF BATISTA PEREIRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico definitivo que atesta que a substância apreendida consiste em cocaína, droga proscrita pela legislação brasileira.

4. A autoria delitiva resulta de conjunto probatório harmônico e convergente, formado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, pelas circunstâncias da abordagem e pelos elementos colhidos durante a investigação.

5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob o crivo do contraditório e inexistem elementos que indiquem má-fé ou parcialidade dos agentes públicos.

6. A dinâmica fática demonstra que a abordagem policial decorreu de informação prestada por indivíduo que buscava adquirir entorpecente, ocasião em que os apelantes chegaram ao local em motocicleta e foram encontrados com substância destinada à comercialização.

7. A indicação de ELIAZAF BATISTA PEREIRA como fornecedor da droga, feita por JOHN WILLIAM após a abordagem, foi corroborada por diligências policiais que localizaram materiais relacionados à manipulação de entorpecentes na residência do corréu.

8. A inexistência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

9. A modulação da fração redutora do tráfico privilegiado pode considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida, desde que tais circunstâncias não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena.

10. A escolha da fração intermediária de 1/2 revela-se devidamente fundamentada pela natureza da droga comercializada (cocaína), substância de elevado potencial lesivo e alto grau de dependência química.

11. O magistrado possui discricionariedade vinculada para fixar a fração de redução entre 1/6 e 2/3, desde que apresente motivação idônea, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova válida e suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas quando coerentes com os demais elementos probatórios e colhidos sob contraditório.

2. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem fundamentar a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena.

3. A fixação de fração intermediária da causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítima quando devidamente motivada nas circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.177.306/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas por
JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA E ELIAZAF BATISTA PEREIRA
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
que condenou ambos os réus pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhes, igualitariamente, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 300 (trezentos) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, tendo sido concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, os réus foram absolvidos da prática da conduta tipificada no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta dos autos que a persecução penal teve início a partir da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, formalizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, na data de 09 de junho de 2020, ocasião em que os ora apelantes foram apresentados à autoridade policial sob suspeita de envolvimento com a comercialização de substâncias entorpecentes no município de Santarém/PA. Conforme registrado no expediente policial encaminhado ao Juízo competente, a prisão ocorreu após diligências realizadas por guarnição policial que realizava patrulhamento ostensivo, momento em que os agentes de segurança pública teriam recebido informações acerca da ocorrência de atividade ilícita relacionada ao tráfico de drogas em determinada localidade da cidade.

Segundo narrado nos documentos inaugurais do procedimento investigatório, durante a abordagem policial foi realizada revista e buscas no local em que se encontravam os investigados, ocasião em que foram localizados fragmentos de substância petrificada de coloração esbranquiçada, acondicionados em embalagem plástica transparente, posteriormente submetidos à análise pericial. O material apreendido foi encaminhado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cujo laudo preliminar concluiu tratar-se de substância com presença de BENZOILMETILECGONINA, princípio ativo da cocaína, caracterizando substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

Ainda de acordo com os elementos constantes do inquérito policial, além da substância entorpecente foram apreendidos objetos considerados potencialmente relacionados à atividade ilícita, tais como embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de drogas, aparelho celular e quantia em dinheiro, circunstâncias que, em tese, reforçariam a hipótese investigativa de prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

No curso da investigação policial foram colhidos depoimentos de policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como de testemunhas que presenciaram os fatos ou participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados. Em tais declarações, os agentes relataram que os apelantes foram identificados em situação considerada suspeita e que, durante a abordagem, teriam sido encontrados os objetos e substâncias posteriormente apreendidos, circunstância que motivou a condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis.

Concluída a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
e
ELIAZAF BATISTA PEREIRA
, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que os denunciados mantinham em depósito e transportavam substância entorpecente sem autorização legal ou em desacordo com determinação regulamentar.

Recebida a denúncia pelo Juízo de primeiro grau, foi instaurada a competente ação penal, sendo os acusados regularmente citados para apresentação de defesa. No curso da instrução criminal foram produzidas provas documentais e testemunhais, incluindo a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, bem como a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos pertinentes e oportunizada a manifestação das partes.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, ocasião em que o órgão ministerial sustentou a procedência da pretensão punitiva estatal, pugnando pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, ao passo que a defesa buscou a absolvição dos réus, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas, além de suscitar teses subsidiárias relativas à eventual desclassificação da conduta ou aplicação de benefícios legais.

Após a análise do conjunto probatório produzido nos autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA proferiu sentença em 27 de fevereiro de 2024, julgando a ação penal nos termos consignados na decisão de primeiro grau, cuja conclusão motivou a interposição de recurso de apelação pelos acusados.

Irresignada, a defesa técnica de
JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
e
ELIAZAF BATISTA PEREIRA
interpôs recurso de apelação, apresentando posteriormente as respectivas razões recursais, nas quais sustenta, em síntese, a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, com a consequente absolvição dos apelantes ou a aplicação de medidas menos gravosas, conforme as teses defensivas desenvolvidas no recurso.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 29782361).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O presente recurso de apelação versa sobre a sentença que condenou os réus
JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA e ELIAZAF BATISTA PEREIRA
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhes a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 300 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A controvérsia recursal apresenta dois eixos principais:

a) O apelante
JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
requer absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;

b) O apelante
ELIAZAF BATISTA PEREIRA
pretende a majoração da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado para 2/3, em substituição à fração de 1/2 aplicada na sentença.

Passo à análise de cada ponto recursal.

II.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que não há elementos probatórios suficientes a demonstrar a autoria delitiva imputada ao apelante
JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
, pugnando, portanto, pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, sobretudo pelo laudo toxicológico definitivo (ID 69851981 - pág 3), que atestou que a substância apreendida apresentava resultado positivo para cocaína, entorpecente proscrito pela legislação brasileira. Tal elemento técnico-científico constitui prova robusta da existência do crime de tráfico de drogas.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que a condenação foi lastreada em conjunto probatório coerente e convergente, composto por depoimentos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, além de elementos colhidos durante a investigação.

Segundo a dinâmica fática reconstruída nos autos, a abordagem policial teve início após a interceptação de um indivíduo identificado como
CARLOS BATISTA VIEIRA NETO
, o qual portava quantia significativa em dinheiro e revelou aos policiais que se dirigia a determinado local para adquirir substância entorpecente. Em ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o local indicado, onde os apelantes chegaram em uma motocicleta, ocasião em que foi realizada abordagem policial e encontrada substância entorpecente em posse de
JOHN WILLIAM
, destinada à comercialização.

Conforme destacado na sentença e reproduzido no parecer ministerial, o apelante
JOHN WILLIAM
, após ser abordado, indicou o corréu
ELIAZAF BATISTA PEREIRA
como responsável pelo fornecimento da droga, circunstância posteriormente corroborada por diligências policiais que localizaram materiais relacionados à manipulação de entorpecentes na residência deste último.

Nesse contexto, assume especial relevância a prova testemunhal produzida em juízo, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece que os depoimentos de agentes públicos possuem valor probatório idôneo, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e não haja elementos que indiquem má-fé ou parcialidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório revela harmonia entre os depoimentos testemunhais, os elementos documentais e o laudo pericial, formando um quadro probatório suficiente para sustentar a condenação.

Não se verifica, assim, qualquer dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, a sentença condenatória mostra-se devidamente fundamentada e amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA - TRÁFICO PRIVILEGIADO

O segundo ponto recursal diz respeito à dosimetria da pena aplicada ao apelante
ELIAZAF BATISTA PEREIRA
, especificamente quanto à fração de redução da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta que o juízo sentenciante teria aplicado de forma inadequada a fração redutora de 1/2, quando deveria ter aplicado a fração máxima de 2/3, por inexistirem elementos que indiquem dedicação do agente à atividade criminosa.

O chamado tráfico privilegiado constitui causa especial de diminuição de pena destinada a agentes que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

Embora tais requisitos tenham sido reconhecidos na sentença, o magistrado sentenciante
fixou a fração redutora em 1/2
, levando em consideração circunstâncias do caso concreto, especialmente
a natureza da droga apreendida (cocaína)
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a natureza e a quantidade da droga sejam consideradas na modulação da fração redutora, desde que tais circunstâncias não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, decidiu o STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a fração de redução de 1/4 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (157 gramas de crack e 6,24 quilogramas de maconha).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem, isoladamente, justificar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, sem a necessidade de outros elementos.

III. Razões de decidir

3. A quantidade e a natureza das drogas são suficientes para justificar a não aplicação da fração máxima de redução, conforme entendimento jurisprudencial.

4. A jurisprudência admite que esses fatores sejam considerados na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.857.987/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.835.351/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, observa-se que a sentença fundamentou expressamente a escolha da fração redutora, mencionando a natureza da droga comercializada, notadamente a cocaína, substância de elevado potencial lesivo e alto poder de dependência química, circunstância que justifica a adoção de fração intermediária.

Tal fundamentação revela-se suficiente e juridicamente adequada.

Com efeito, o magistrado possui discricionariedade vinculada para definir a fração de redução dentro do intervalo legal (de 1/6 a 2/3), desde que apresente motivação idônea, como ocorreu no presente caso.

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau.

Consequentemente, não há motivo para alteração da fração redutora aplicada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por
JOHN WILLIAM RODRIGUES DA SILVA e ELIAZAF BATISTA PEREIRA e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026